Tribunal: STF
Processo: ARE 1430456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO QUE OCORREU DE FORMA ASSOCIADA, COM BASE EM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CORSAN, AINDA VIGENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO QUESTIONADO ATÉ O TÉRMINO DA SUA VIGÊNCIA, QUE NÃO IMPORTA EM DESOBEDIÊNCIA À PREVISÃO CONSTITUCIONAL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO AO ERÁRIO.



    I - A ação popular se destina a invalidar atos praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Necessária a verificação da presença desses dois requisitos.



    II - No caso, a parte autora não de se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrada ilegalidade ou lesividade na contratação firmada entre as partes para a prestação do serviço de abastecimento de água e saneamento básico no âmbito do Município de Santa Maria, pois a mesma ocorreu de forma associada, com base em convênio de cooperação firmado entre MUNICÍPIO DE SANTA MARIA e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que prevê expressamente que o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em Santa Maria, será prestado pela CORSAN, cujo prazo é o mesmo do Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, celebrado entre o Município e a CORSAN, ainda vigente. A manutenção do contrato questionado, até o término da sua vigência, não importa em desobediência à previsão constitucional sobre o tema.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente